Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701748-47.2020.8.07.0004 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Marcelo Gomes do Rego Distrito Federal Embargados: Marcelo Gomes do Rego Distrito Federal Espólio de Isabel Gomes do Rego Soares D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcelo Gomes do Rego (Id. 21711444) e pelo Distrito Federal (Id. 21925596) contra o acórdão (Id. 21390873) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante (Distrito Federal). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator